Tribunal: TJDFT
Processo: 0016034-95.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0016034-95.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: MATHEUS OLIVEIRA DE ABRANTES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Magalhães e Lins Advogados Associados contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de indenização por danos materiais em fase de cumprimento de sentença proposta por ela contra Matheus Oliveira de Abrantes. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo com base nos arts. 921, § 5o, e 924, inc. V, ambos do Código de Processo Civil ao fundamento de prescrição intercorrente. A apelação foi interposta em 5.3.2024 desacompanhada do preparo recursal. A apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 56799887). Ela foi intimada para comprovar a necessidade do benefício (id 57001511). O recolhimento do preparo ocorreu apenas em 3.4.2024, de forma simples. A apelante desistiu do requerimento de concessão do benefício (id 38308506 e 38308507). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se a apelante para efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator